Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700039-45.2018.8.07.0004 RECORRENTES: ALBERTO CARLOS ROCHA MARTINS JUNIOR, ALBERTO CARLOS ROCHA MARTINS RECORRIDO: DEDY MULTIMARCAS LTDA - ME, SIDNEI APARECIDO THOMAZ JUNIOR - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 2o E 3o CDC. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÂMBIO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento em que os autores pretendem a rescisão, restituição de quantia paga e indenização de danos materiais e morais, em virtude de contrato de compra e venda de veículo usado, o qual apresentou supostamente vício oculto no câmbio. 2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto o autor é destinatário final do produto vendido pela ré, qual seja, veículo usado (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 3. O art. 6o, VI do CDC preconiza o dever do alienante em reparar eventuais danos causados aos clientes em razão de seu produto. 4. O dano material não é presumido, devendo ser comprovado. Ausentes as provas relativas a esses danos, não merece acolhimento a pretensão recursal. 5. Incabível a indenização a título de danos morais, porque não se denota ato ilícito da parte ré que enseje violação aos atributos da personalidade da parte autora. . 6. Apelo improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6, 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 373 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento das indenizações pleiteadas diante da comprovação do dano. Invocam dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6, 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 373 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010